Tribunal: TJDFT
Processo: 0719978-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DA CURADORIA DOS AUSENTES. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA. APURAÇÃO DE EVENTUAL EXCESSO. DESNECESSIDADE.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial, formulado pela Defensoria Pública, para elaboração de planilha indicativa do crédito devido e decote do excesso eventualmente apurado.
2. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do juízo e, portanto, a sua provocação deve partir de eventual necessidade identificada pelo julgador; não se presta a garantir ou viabilizar a produção de prova de qualquer das partes.
3. Mesmo quando formulado pela Defensoria Pública no exercício da curadoria dos ausentes, o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial – para apuração de eventual excesso na execução – deve vir acompanhado de substrato mínimo capaz de desacreditar os cálculos apresentados pelo exequente e/ou da demonstração da complexidade da análise. Não basta a mera impugnação genérica.
4. Recurso conhecido e desprovido.